Tribunal: TJMT
Processo: 1029978-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029978-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO LUIS COELHO DA ROCHA MUZZI - CPF: 029.899.046-62 (ADVOGADO), COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO - CNPJ: 25.582.727/0001-55 (AGRAVANTE), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A - CNPJ: 62.356.878/0026-70 (AGRAVADO), SANDRA MARA BOLANHO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 175.776.648-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
processual civil
Agravo de instrumento.
Recuperação judicial.
Incidente processual para processamento de litígio instaurado acerca da comercialização de algodão. Responsabilidade pelo custeio da remuneração devida à depositória judicial pelo armazenamento do produto. Preclusão. Matéria que já foi objeto de prévia decisão nos autos. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto
contra decisão que determinou à ora agravante que realize o pagamento da remuneração devida à depositória judicial no prazo de 5 dias, sob pena de execução forçada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial que imp
ôs
à agravante
a obrigação
de pagar a remuneração da fiel depositária viola a coisa julgada formada
por decisão proferida em
processo anterior, no qual
teria sido
reconhec
ida
a responsabilidade dos recuperandos pelas despesas de armazenagem.

III. Razões de decidir

3.
Constatada a presença de
decisões anteriores
no processo
, com trânsito em julgado,
especificando
que a remuneração
devida ao armazém
enquanto auxiliar do
J
uízo,
isto é, depositária judicial,
seria custeada pela
credora/
agravante,
descabe rediscutir a questão neste momento processual diante da preclusão da matéria por força dos efeitos da coisa julgada formal.

IV. Dispositivo

4
.
Recurso

des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por

COMPANHIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÕNIO

contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos
do
I
ncidente

no
0010147-06.2017.8.11.0003
, distribuído por dependência
Recuperação Judicial no 0014639-12.2015.8.11.0003
,
instaurado
para fins de processar questões afetas à comercialização
d
e
algodão
pertencente aos recuperandos
ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS
, considerando a definição da
responsabilidade da
ora agravante
Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio
em relação à
s
despesas e remuneração decorrente do armazenamento do produto, determinou que ela fosse intimada para efetuar o pagamento devido à empresa
EISA – Empresa
Interagrícola
S
.
A
.
(cf. Ids. no 202717146

dos autos de origem).

A

agravant
e sustenta que a decisão agravada
afront
ou
a coisa julgada material, pois a responsabilidade pelo pagamento da remuneração da EISA
já
foi definida
por meio de
sentença
transitada em julgada, cujo

acerto foi objeto de expressa confirmação por este
eg
.
TJMT
, que pacificou o entendimento de
que
a responsabilidade
pelas despesas com a armazenagem

era de
Alexandre Augustin e
Louize
Honorato
, logo,
qualquer decisão
em sentido diverso

viola
a coisa julgada e é nula de pleno direito, nos termos do art. 926 do CPC
, razão pela qual p
ede
o
p
rovimento do
agravo
para que seja reformada a decisão agravada
,
“
reconhecendo-se a responsabilidade exclusiva dos
e
xecutados Alexandre Augustin e
Louize
Honorato pelo

pagamento da remuneração devida à EISA – Empresa
Interagrícola
S
.
A
.”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo
(cf. Id. no
311601899
)
.

A decisão
vinculada ao
Id. no
313336378
recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento
, mas indeferiu o pedido
de
atribuição de efeito suspensivo.

Os recuperandos ofertam contrarrazões no Id. no
319294864
, enquanto a
EISA
contrarrazoou junto ao Id. no
318887364
, ambos
pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de opinar por não verificar interesse público a justificar a sua atuação no caso
(cf. Id. no
323099853
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em breve retrospecto, o feito de origem se refere a i
ncidente
processual distribuído por dependência da
Recuperação Judicial
dos agravados
Alexandre Augustin
e

Louize
Honorato
d
e Freitas
para fins de processar e decidir questões afetas à comercialização
d
e
algodão
pertencente aos recuperandos que se encontravam depositados no armazém da empresa
EISA – Empresa
Interagrícola
.

Em
decisão proferida no dia
08.04.2021,
diante da notícia do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos Embargos de Terceiro ajuizados em face dos recuperandos/agravados pela ora agravante

Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio
, o
MM. Juiz

autorizo
u
a
“
venda direta do algodão objeto deste incidente, que se encontra depositado na empresa ESA - Armazéns Gerais Ltda, a ser realizada pelos recuperandos, com o acompanhamento do Administrador Judicial
”, e, em 09.09.2021, instado a decidir sobre as condições da alienação do produto, inclusive o responsável pela remuneração da depositária, o MM. Juiz
definiu o seguinte
:

“
Pois bem. De início, é de se ressaltar que as condições em que devem ser realizadas a alienação do produto já estão bem definidas e delimitadas no Incidente de Código 879637, tanto pela decisão proferida por este Juízo (REF. 12), como também pelos limites traçados pela manifestação do diligente Administrador Judicial de Alexandre Augustin – em Recuperação Judicial (REF. 11).

Desta forma, neste ponto, desnecessárias maiores indagações e outras delongas, uma vez que a venda deve ser formalizada nos termos já deliberados; e com o acompanhamento direto do Auxiliar do Juízo – Administrador Judicial do devedor Alexandre Augustin.

No que tange à remuneração da EISA, tem-se que os valores devidos pelo armazenamento do produto devem ser arcados por quem o depositou naquele estabelecimento, conforme contrato que tenha sido formalizado, ATÉ A DATA EM QUE HOUVE A NOMEAÇÃO DA EMPRESA COMO FIEL DEPOSITÁRIA DO PRODUTO.

A partir da data em que a EISA foi nomeada, por este Juízo, como fiel depositária do produto,
a mesma
deverá, então, ser remunerada pelo exercício de tal encargo, visto que passou a ser Auxiliar do Juízo.

(...)

Sendo assim, a remuneração a ser percebida pela EISA, da data em que assumiu o encargo de depositária fiel, até a data em que o produto for retirado do seu estabelecimento, será fixada, oportunamente, por este Juízo, nos mesmos autos em que houve a nomeação, e após a formalização de pedido
da mesma
neste sentido, acompanhado dos documentos atinentes às despesas com a guarda e conservação.

(...)

No mais registro que os valores devidos à EISA, na condição de fiel depositária, a serem futuramente apurados, deverão ser arcados pela parte executada
.
” (
destaquei
-
cf. Id. no
81326327
– pág. 47
dos autos de origem
)

Em decisão proferida em 12.05.2023, ao apreciar os pedidos da depositária
EISA
atinente ao pagamento de sua remuneração, o MM. Juiz
achou por bem determinar a “
formação de um incidente processual destinado à apuração e recebimento dos valores devidos à peticionante à título de armazenamento do produto
”, e, na oportunidade, consignou o que se segue:

“
Valioso destacar que, conforme transcrição da decisão já proferida por este Juízo, já restou deliberado que
o pagamento cobrado pela peticionante deverá ser feito pela executada CIA DE FIAÇÃO
.

Nesse contexto, o incidente processual deverá ter como requerente a peticionante EISA e como requerida a empresa CIA DE FIAÇÃO.
” (
destaquei
-
cf. Id. no
115894674
dos autos de origem)

Essa decisão foi objeto
de impugnação pelo
RAI
no
1017416-78.2023.8.11.0000
,
onde a
Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio
criticou a redundância/desnecessidade da
criação
de novo incidente
processual e impugnou a deliberação decisória de que competia a ela arcar com o pagamento da
depositária
EISA
, sendo, então, no julgamento do mérito, dado parcial provimento ao recurso por
est
a

eg
. Câmara

Julgadora
“
apenas para cancelar a determinação da instauração de novo incidente processual, permanecendo inalterado os demais termos da decisão agravada
”,
rejeitando expressamente a impugnação recursal ao capítulo da decisão que impôs à
Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio
o ônus de arcar com o pagamento da depositária.

A
gora, na
decisão
aqui
agravada
, diante de mais um protesto da EISA no sentido de exigir o pagamento da remuneração que lhe é devida, o MM. Juiz assim dispôs:

“
A EISA – Empresa
Interagrícola
S/A apresentou manifestação no processo, em resposta às alegações das executadas, reiterando seu pedido de pagamento pelos serviços de armazenagem do algodão do qual foi nomeada fiel depositária em 02/08/2016.

A empresa enfatiza, em apertada síntese, que a questão sobre quem deve arcar com a remuneração já foi amplamente discutida em diversas decisões judiciais e confirmada pelo TJMT, consolidando a responsabilidade da Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio.

Menciona:

-
Decisão de 09/09/2021, que determinou que a EISA fosse remunerada como auxiliar do juízo, com valores pagos pela executada;

-
Sentença de 30/08/2022, reiterando a obrigação e transitada em julgado;

-
Decisão de 12/05/2023, reafirmando o dever de pagamento pela Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio;

-
A
córdão do TJMT em 26/03/2024, que manteve essa responsabilidade e apenas cancelou a instauração de novo incidente processual, confirmando o que já havia sido decidido.

Diante disso, a EISA requer a imediata intimação da Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio para efetuar o pagamento dos valores devidos a título de armazenagem, conforme as decisões já transitadas em julgado.

De fato, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foi claro ao reconhecer que a matéria referente à responsabilidade pelo custeio do armazenamento do algodão estava preclusa- Id. 115894674.

E, desta forma, prevalecem os efeitos das decisões proferidas no incidente 0004507-90.2015.8.11.0003 - que determinou que o pagamento seja feito pela CIA DE FIAÇÃO.

Isto posto, sem delongas, DETERMINO a intimação da executada CIA DE FIAÇÃO para que, no prazo legal, efetue o pagamento do valor devido – sob pena de penhora on
-
line.
”

Com efeito, como se extrai desse breve histórico processual, a tese recursal aqui suscitada pela
Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio
de que a decisão agravada viola
a coisa julgada material
ao
lhe determinar que realize o pagamento da
remuneração d
evida à
EISA
é
manifestamente improcedente,
pois o que se vê
das decisões
proferidas nos autos a respeito da
matéria
é que
, ao definir que “
os valores devidos à EISA, na condição de fiel depositária, a serem futuramente apurados, deverão ser arcados pela parte executada
” (cf. Id. no
311603851
), imputou-se justamente à ora agravante, que figura no polo passivo do
incidente, o ônus pelo custeio da
s
despesa
s havidas com o deposito judicial do produto
,
consoante, mais à frente,

foi expressamente
reforçado
pelo magistrado que prolatou
essa
decisão
,
quando consignou que “
restou deliberado que o pagamento, cobrado pela peticionante, deverá ser feito pela executada CIA DE FIAÇÃO. Nesse contexto, o incidente processual deverá ter como requerente a peticionante EISA e como requerida a empresa CIA DE FIAÇÃO
” (cf. Id. no
311603853
)
, sendo rejeitada a impugnação recursal aviada contra essa conclusão decisória por este
eg
. Tribunal de Justiça, tornando a questão decidida e sepultada no presente processo, não cabendo, pois, rediscuti-la agora.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026